Tribunal: TJDFT
Processo: 0739663-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739663-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL SILVA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição apresentada pelo Agravante (ID 19865780), que apenas reiterou o comprovante de preparo já colacionado aos autos anteriormente (ID 19716609). Ressalto que foi publicada a decisão de não conhecimento do recurso, ante o não cumprimento da determinação de pagamento em dobro do preparo (ID 19776777), o que gerou a preclusão consumativa sobre a matéria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator